Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020657-31.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : RAFAEL RANGEL DE QUEIROZ
Agravado : CLÁUDIO HENRIQUE BARBOSA
Número do Protocolo: 1020657-31.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL RANGEL DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. no 1004779-45.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CLÁUDIO HENRIQUE BARBOSA, indeferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata reintegração de posse do imóvel objeto do contrato discutido na lide, pois, segundo o magistrado, não sobrevieram circunstâncias novas a modificar o que já restou definido na decisão inicial, continuando válida a premissa decisória de que “o deferimento da tutela pretendida pelo requerente pressupõe a produção de provas em âmbito de ampla cognição, não sendo possível a análise nesta ocasião”, e determinou a adoção de novas diligências para fins de localizar o paradeiro do réu para citação (cf. Id. no 60321034 dos autos de origem).
O agravante sustenta que deve ser considerada válida e eficaz a citação do réu/agravado por meio da carta de citação “devidamente entregue na portaria do condomínio, local de sua residência naquele momento”, até porque, conforme se nota dos indícios probatórios, após a entrega da correspondência, ele “evadiu-se do local para não ser citado, o que ficou claramente demonstrado pelos comprovantes de envio de citação (Aviso de Recebimento da portaria do condomínio) e o Contrato de Compra e Venda entre o agravado e o terceiro em posse do imóvel”, cuja celebração “ocorreu exatamente após o requerido tomar conhecimento da carta de citação em sua residência”.
Afirma, em outra frente, que o conjunto probatório é mais do que suficiente para comprovar que o réu/agravado descumpriu com “quase todas as cláusulas contratuais (da cessão de promessa de compra e venda de imóvel), o que vem causando inúmeros transtornos ao agravante, que, além da simples redução de sua capacidade financeira de crédito, pelos inúmeros atrasos no pagamento das parcelas, ainda sofre execução fiscal pela ausência de pagamento dos impostos vinculados ao imóvel, sem contar que, ante a ausência de transferência do financiamento para o agravado, possui um vínculo com a Caixa Econômica Federal de 30 (trinta) anos”; acrescenta, ainda, que, ao tentar contato com o agravado antes da propositura da demanda, “foi surpreendido com terceiro ocupante do imóvel que apresentou contrato de compra e venda com o agravado sem (a sua) anuência”, e que, atualmente, “está na iminência de sofrer bloqueios de bens e contas bancárias em razão da Ação de Execução Fiscal do Município de Cuiabá”, e conclui dizendo que todo esse cenário demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada que ocorreu a “citação válida (do réu/agravado), consequente aplicação dos efeitos da revelia por ausência de contestação”, e concedida a antecipação da tutela para ordenar a sua reintegração na posse do imóvel; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 109432482).
É o breve relatório.
Embora a decisão concernente à validade (ou não) da citação da parte contrária não se enquadre em nenhuma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da matéria para outra ocasião, sobretudo porque futuro pronunciamento jurisdicional acerca do tema será praticamente inútil; então, considerando a orientação do STJ pela mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (Resp no 1.696.396/MT), admito a interposição e o processamento deste agravo de instrumento.
Eis o que dispôs a decisão agravada:
“Trata-se de feito ajuizada por Rafael Rangel de Queiroz em face de Cláudio Henrique Barbosa pleiteando liminarmente a reintegração da posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda.
O pedido liminar foi indeferido no id. 12315268.
No caso dos autos, necessário destacar que o imóvel objeto da demanda, situado no Condomínio Village do Bosque, Av. dos Florias, Casa 39, quadra 04, fora adquirido inicialmente pelo autor, com financiamento pela Caixa Econômica Federal (imóvel hipotecado) em nome do reclamante, e revendido conforme segue: (...).
O requerente, no id. 60198106, diante do atraso do pagamento das prestações junto à Caixa Econômica Federal (junho e julho/2021 – id. 60198106) e da Execução Fiscal (referente ao IPTU vencido em 2015- id. 56627582), requer liminarmente a reintegração do autor no imóvel.
O deferimento da tutela pretendida pelo requerente pressupõe a produção de provas em âmbito de ampla cognição, não sendo possível a análise nesta ocasião.
Assim sendo, MANTENHO o indeferimento da tutela já pleiteada e analisada.
Cumpra-se a parte final do despacho de id. 52964454, que determina:
IV. Caso não localizado endereço diverso dos já existentes nos autos, DEFIRO a expedição de ofício as concessionarias de serviço público, ENERGISA e ÁGUAS CUIABÁ, para que informem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, eventual endereço dos requeridos nos cadastros.
Com endereço nos autos, cite-se o requerido.”
Interpostos embargos de declaração apontando a omissão do Juízo quanto ao reconhecimento da validade e eficácia do ato citatório por meio da carta de citação entregue na portaria do condomínio onde o réu (supostamente) residia naquele momento, o MM. Juiz entendeu não haver vício a ser sanado por aquela via recursal e, por isso, rejeitou os declaratórios (cf. Id. no 66372162 dos autos de origem).
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem sobre a existência de um efetivo risco de dano iminente e grave na manutenção da decisão agravada até julgamento do mérito, ao menos não a ponto de recomendar e autorizar o imediato avanço ao mérito recursal, o que é confirmado pela falta de contemporaneidade da decisão principal/agravada, datada de 03.08.2021, ou mesmo pelo fato de que as providências pretendidas sequer possui o condão de impactar diretamente as circunstâncias suscitadas para motivar o perigo de dano, como é o caso do contínuo prejuízo financeiro e a “iminência de sofrer bloqueios de bens e contas bancárias em razão da ação de execução fiscal”; no mesmo sentido, mas sob enfoque diverso, os fundamentos não convencem prontamente quanto à probabilidade do direito invocado, pois, quanto à antecipação da tutela, aparentemente o autor/agravante formulou o “novo pedido” (ou, como ele mesmo qualificou, “pedido de reconsideração”) com fundamento nos mesmos motivos declinados na petição inicial e que já foram objeto de análise e decisão do Juízo de 1o Grau quando do recebimento da petição inicial, não havendo razão para revisitar a questão neste momento processual, e, no que toca à citação, a questão depende do revolvimento e exame minucioso do cenário fático-processual a ser realizado no julgamento do mérito recursal pelo colegiado.
Feitas essas breves considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator